Tribunal: TJMT
Processo: 1015910-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015910-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL CATARINO RIBEIRO - CPF: 536.118.451-91 (AGRAVANTE), MAX SILVA RONDON - CPF: 056.030.831-07 (AGRAVADO), MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 000.418.911-63 (AGRAVADO), IGOR FERNANDO DA SILVA - CPF: 062.401.951-97 (AGRAVADO), ADRIANO DA SILVA GARCIA - CPF: 005.030.561-11 (AGRAVADO), TAINARA DA SILVA PERES - CPF: 061.440.131-30 (AGRAVADO), EDMILSON FRANCISCO FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 044.464.761-90 (AGRAVADO), FRANCIENE APARECIDA DAS NEVES SILVA - CPF: 047.792.241-44 (AGRAVADO), JOCIMARA DA SILVA NEVES - CPF: 749.884.681-00 (AGRAVADO), LOIRAINE FERNANDA DA SILVA - CPF: 056.204.831-69 (AGRAVADO), LIDINEIA DA SILVA - CPF: 034.981.651-43 (AGRAVADO), MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA - CPF: 020.841.861-02 (AGRAVADO), SABINA DA SILVA - CPF: 429.407.371-34 (AGRAVADO), ADMILSON FRANCISCO DUARTE - CPF: 496.126.541-15 (AGRAVADO), WILDY BERNARDO DOS PASSOS - CPF: 925.054.577-00 (AGRAVADO), MIRIAM DA SILVA BISPO - CPF: 017.474.461-73 (AGRAVADO), JUCENILDO DE ARRUDA SILVA - CPF: 604.033.811-34 (AGRAVADO), CATARINA DA SILVA - CPF: 788.110.901-72 (AGRAVADO), FABRICIA ROSA DA SILVA - CPF: 035.025.271-80 (AGRAVADO), ROSANGELA DA SILVA BISPO - CPF: 010.030.221-11 (AGRAVADO), EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 003.713.841-33 (AGRAVADO), ZELAINE APARECIDA DA SILVA VIEIRA - CPF: 036.975.451-40 (AGRAVADO), PAULO RAMOS DA SILVA - CPF: 352.763.711-72 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DAS NEVES - CPF: 396.500.061-68 (AGRAVADO), DOMINGAS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 442.340.741-87 (AGRAVADO), TAYLISON SANTOS DA SILVA - CPF: 061.995.941-00 (AGRAVADO), ROBSON SABALA RIBEIRO - CPF: 037.417.421-04 (AGRAVADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), CATARINA DA SILVA (AGRAVADO), DENISE DOS SANTOS SOARES (AGRAVADO), JUDITE FERNANDES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO SUSPENSO EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Embora a suspensão do processo em virtude da instauração de incidente de falsidade não ocorra automaticamente, pode o Juiz, se assim o entender, determiná-la, a depender de cada caso, principalmente para evitar o tumulto processual, tendo em vista que o julgamento do incidente repercutirá no desfecho da ação de reintegração de posse.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015910-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MANOEL CATARINO RIBEIRO

AGRAVADO(S):

MAX SILVA RONDON e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL CATARINO RIBEIRO
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1006271-80.2018.8.11.0006 (PJE), ajuizada em desfavor de
MAX SILVA RONDON e OUTROS
, que determinou a instauração de incidente de falsidade, nos próprios autos, e suspendeu o trâmite da ação reintegração de posse, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea ‘a’ do CPC.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que a suspensão do processo em decorrência da instauração do incidente de falsidade, imputa-lhe prejuízo, haja vista a demora na prestação jurisdicional definitiva, que viola os princípios da celeridade processual e o devido processo legal.

Ressalta que o incidente não se trata de prejudicialidade externa, devendo, por força do dispositivo legal, ser demandada com a instrução processual das questões principais.

Discorre que as causas de suspensão do processo estão elencadas no art. 313 do CPC, sendo que o juízo de primeiro grau utilizou da hipótese do inciso V, alínea “a” do mencionado artigo para suspendê-lo. No entanto, defende que tal questão refere-se à situação em que a sentença de mérito venha a depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, o que não é o caso dos autos.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, para cassar a decisão recorrida (Id 52427490).

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão. No mérito, elucidam que “
o magistrado de primeira Instância, ao determinar a suspensão do processo em decorrência da instauração do incidente de falsidade, fez exclusivamente com fundamento na legislação vigente e outra como julgar o processo de Reintegração de posse sem apurar a falsidade de documentos comprovatórios juntos nos autos?
” (sic).

Argumentam que a liminar de reintegração de posse foi favorável ao agravante, que utilizou de documentos de origem duvidosa, sendo eles “
o Boletim acima mencionado, uma Declaração de Posse de Imóvel e um memorial descritivo elaborado por um escritório de Agrimensura de Cáceres-MT, supostamente datado de setembro de 2012
” (sic).

Diante disso, defendem que inexiste qualquer documento a fim de corroborar a alegada posse do autor, de modo que pugna pela manutenção de
decisum
(Id 57705966).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão de Id 52430961 – Pág. 24.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o agravante rebateu os termos da decisão, expondo os motivos para sua alteração, pelo que
rejeito
a preliminar em vogo e passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
MANOEL CATARINO RIBEIRO
ajuizou a ação de reintegração de posse em desfavor de
MAX SILVA RONDON e OUTROS
, almejando ser reintegrado na posse do imóvel situado na Rua Tamandaré, esquina com a Rua Tereza Balduíno, Bairro Rodeio, localizado na cidade de Cáceres-MT.

Depois de realizada a audiência de justificação prévia foi deferida liminarmente a reintegração de posse em favor do autor, ora agravante (Id 52430961 – Pág. 115 a 119).

Regularmente citados, os requeridos, ora agravados, apresentaram defesa escrita (contestação), pugnando, dentre outros pontos, pela instauração de incidente de falsidade, sob o argumento de que os documentos que embasaram o deferimento da liminar apresentam autenticidade duvidosa.

Ato seguinte, o juízo “a quo” determinou a instauração de incidente de falsidade, nos próprios autos, e suspendeu o trâmite da ação reintegração de posse, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC.

Irresignado, o agravante interpõe o presente instrumento visando reformar a decisão agravada a fim de que não seja paralisada a ação de reintegração de posse até o julgamento do incidente de falsidade de documento, justificando, para tanto, que a suspensão no caso concreto se mostra indevida, por não depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Pois bem. Observa-se dos autos que os agravados questionam a autenticidade dos documentos, referente à declaração de posse do imóvel, data da elaboração do Boletim de Ocorrência e memorial descritível do bem.

De fato, a impugnação incidental da autenticidade de documentos apresentados nos autos não é matéria que consta das hipóteses de suspensão do andamento do feito elencadas no artigo 313 do Código de Processo Civil.

Ademais, embora o novo Código de Processo Civil não tenha mantido a diretriz do art. 394 do CPC revogado, que previa a suspensão do processo tão logo que fosse suscitado o incidente de falsidade, tem-se que a supressão dessa norma não deve ser interpretada no sentido de que não tem mais cabimento, mas sim de que a suspensão não ocorrerá automaticamente, podendo o Juiz, se assim o entender, determiná-la, tudo a depender de cada caso, em prestígio ao poder geral de cautela conferido ao condutor do feito.

Diante disso, deve ser preservada a cautela do juízo de primeiro grau, haja vista a relevância das questões que envolvem os documentos que embasaram a liminar de reintegração de posse, favorável ao agravante, sendo, pois, prudente que se suspenda o processo até ulterior deliberação, mormente considerando as denúncias feitas pela parte adversa que dizem respeito à origem duvidosa dos documentos juntados pelo autor.

Portanto, considerando que o julgamento do incidente de falsidade poderá repercutir decisiva e imediatamente no desfecho da ação de reintegração de posse, a não suspensão da ação até o julgamento do incidente redundaria em grave tumulto processual e desvirtuaria o princípio de que o processo é instrumento para a realização da justiça.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO NA POSSE. BEM INVENTARIADO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO.
TESTAMENTO. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE VALIDADE OU NULIDADE.
CAUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se o agravante em face da decisão singular que em ação de emissão na posse, suspendeu o processo. 2. Decisão no feito principal informando que o imóvel objeto da lide é objeto de inventário, tendo o de cujus deixou testamento, que foi impugnado pelos herdeiros. 3.
Decisão cautelosa do juízo de primeiro grau, tendo em vista a relevância das questões que envolvem o testamento, de modo a afastar o perigo de dano irreversível em relação aos agravantes por se tratar de suspensão temporária
. 4. Manutenção da suspensão até que se comprove razoavelmente a regularidade do testamento ou sua nulidade. 5. Desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ – AI: 00398141920208190000, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 06/10/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2020)

Neste viés também já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOCUMENTO QUE INFLUENCIA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUSPENSÃO DO FEITO – ARTIGO 394 DO CPC - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com o artigo 394 do CPC, oposto incidente de falsidade, o Julgador determinará a suspensão do feito principal. 2-
No caso concreto, verifica-se que o documento impugnado no incidente de falsidade irá influenciar diretamente no julgamento do mérito da Ação de Indenização, de modo que se mostra necessária a suspensão do processo principal até a conclusão da prova pericial, ocasião em que será analisada a veracidade do e-mail que gerou as ofensas em nome do Agravado, fato que justifica o provimento do Recurso
."
(N.U 0026217-15.2014.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 26/08/2014)

Desse modo, percebe-se que é imperativa a suspensão da ação de reintegração de posse, não havendo qualquer motivo para se afastar a determinação legal imposta pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020